Tribunal: TJSP
Processo: 2169833-16.2022.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Taxa de Licenciamento de Estabelecimento
Órgão julgador: Adriana Carvalho
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-03
Data de publicação: 2022-09-03

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Licença dos exercícios de 2012 a 2016 – Decisão que indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud. - Insurgência da Municipalidade - Pretensão à reforma - Acolhimento - Execução que se realiza no interesse do exequente - Inteligência do art. 797 do CPC - Atendimento ao princípio da celeridade processual - Cabimento

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – Execução Fiscal – Taxa de Licença dos exercícios de 2012 a 2016 – Decisão que indeferiu nova pesquisa de ativos financeiros por meio do sistema BacenJud. - Insurgência da Municipalidade - Pretensão à reforma - Acolhimento - Execução que se realiza no interesse do exequente - Inteligência do art. 797 do CPC - Atendimento ao princípio da celeridade processual - Cabimento da reiteração de pesquisa, desde que observado o princípio da razoabilidade - Decurso de prazo razoável após o último pedido - Decisão reformada - Recurso provido.